Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709966-45.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA MOURA ANDRADE RECORRIDO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO APRECIAÇAO DE LAUDO ANEXADO PELA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. No caso concreto, a oitiva ou não da testemunha em nada mudaria a conclusão do Magistrado de origem, uma vez que a questão do indeferimento se deveu, primordialmente, pela impossibilidade de a parte provar que a gasolina que supostamente estaria adulterada era de fato proveniente do Posto de Gasolina demandado. 3. Quanto ao laudo juntado pela parte, a referida prova não foi desconsiderada, mas sim julgada imprópria para a formar a convicção jurisdicional do Magistrado de origem. Isto porque não possuiria assinatura e tampouco concluiria com exatidão que os danos causados às peças teriam sido em razão de gasolina adulterada com solventes. Ademais não indicaria a procedência do combustível adulterado, de modo que seria inidôneo para responsabilizar a apelada. 4. Apelação conhecida e, no mérito, não provida. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Destaca que o acórdão impugnado não enfrentou a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção de prova formulada no juízo monocrático, a qual visava demonstrar que o combustível de má qualidade que foi fornecido pela recorrida, foi a causa do dano em seu veículo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do TJPR para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos arts. 369 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Melhor sorte não colhe a recorrente no tocante à exposta inobservância aos arts. 5o, inciso LV, e 93, inciso IV, ambos da CF/1988. Nesse sentido, tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005